Tribunal: TJDFT
Processo: 0704681-51.2020.8.07.0017
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (MODALIDADE PRÉ-PAGO). PLANO “TIM BETA”. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE MANUTENÇAO, POR TEMPO INDETERMINADO, DOS VALORES REFERENTES À CONTRATAÇÃO INICIAL (REALIZADA EM 2017). DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Aduz a requerente que: a) utilizava os serviços de telefonia da empresa, com o plano “BETA/DIÁRIO MENSAL 10 GB”; b) posteriormente, diante das vantagens oferecidas, migrou para o plano “TIM BETA”; c) a empresa teria alterado o contrato ao promover sucessivos aumentos nos valores inicialmente cobrados; d) anteriormente, quando o limite de dados de seu plano era atingido a velocidade da internet era apenas reduzida, após a alteração o serviço passou a ser interrompido. Por isso, pleiteia a compensação a título de danos morais, além da condenação da ora recorrida na obrigação de oferecer os serviços com os valores originariamente pactuados (ligações ilimitadas de TIM para TIM - DDD 41 - por R$ 0,25; acesso ilimitado à internet pelo valor de R$ 0,25 e SMS ilimitado para qualquer operadora por R$ 0,25).
II. De outro lado, sustenta a parte requerida que: a) a consumidora é cliente na modalidade” TIM BETA” desde 26.10.2017 e que o valor de contrato cobrado pelo plano foi o referente à alteração no ano de 2017 (R$ 0,75 por cada serviço); b) desde a contratação do plano foram realizados apenas dois reajustes, sendo que ambos foram previamente notificados pela empresa em mídias sociais e jornais de grande circulação, o que demonstraria sua boa-fé perante os consumidores; c) a oferta TIM BETA, faz parte da modalidade de planos pré-pagos, e por tal razão não há o que se falar em manutenção das condições da oferta por tempo indeterminado, pois estas variam de acordo com a data da recarga e/ou contratação, restando clara a licitude dos reajustes praticados pela Ré.
III. Incontroversa a existência do vínculo jurídico negocial entre as partes. A discordância cinge-se em verificar a abusividade (ou não) da aparente alteração das condições do plano pela empresa de telefonia.
IV. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (art. 6o e 14) e das normas de organização dos serviços de telecomunicações.
V. A Lei 9.472/97 diferencia os serviços prestados em “regime público” dos prestados em “regime privado”, de forma que as empresas de telecomunicações que atuam no regime privado estariam livres para definir seus planos de serviços e preços.
VI. Entrementes, como bem destacado na sentença (ora revista) os contratos de trato contínuo estão sujeitos a reajuste no curso do tempo. E, embora a alteração de valores deva ser informada ao consumidor (CDC, art. 6.o, III), a comunicação não é condição para eficácia da aplicação das novas tarifas, que são devidas porquanto houve a contraprestação. Ademais, na luz da evidência, não assiste à Poder Judiciário a competência para averiguar a regularidade dos reajustes dos serviços de telecomunicações.
VII. Nesse quadro jurídico, não desponta a ilegalidade da promoção de reajustamento dos preços desde a habilitação da oferta, sendo que a própria parte consumidora reconhece que, após a primeira alteração, teria optado por permanecer no plano em razão das vantagens oferecidas (comportamento contraditório). Além disso, inexiste obrigação legal à manutenção dos valores dos planos ofertados por tempo indeterminado, a par de terem sido ofertadas outras modalidades de serviços (e valores) disponíveis, de sorte que não merece prosperidade o citado pleito de manutenção dos preços que remontam a 2017.
VIII. Igual sorte acompanha o pedido de reparação por danos morais, uma vez que, a par da inexistência de conduta ilícita imputável à empresa (alteração de valores do plano), não resultou demonstrada situação externa vexatória ou de patente descaso por parte da fornecedora de serviços a respaldar a pretendida condenação. Irretocável, portanto, a sentença ora revista.
IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/95, art. 55 e CPC, art. 98, § 3o).